Tribunal: TJBA
Processo: 8000580-30.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000580-30.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIRGINIA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Virginia Maria de Jesus contra sentença proferida pelo juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Desidério, em face de Banco Itaú BMG Consignado S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito referente ao contrato nº 572925380 e condenar o réu à restituição simples dos valores descontados. A sentença ainda impôs multa por litigância de má-fé à autora e afastou o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade da condenação por litigância de má-fé e do cabimento de indenização por danos morais diante da ausência de comprovação da contratação do empréstimo consignado e dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora.

III. Razões de decidir

3. Verificada a inexistência de contratação válida e a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, configura-se falha na prestação do serviço bancário, sendo devida a indenização por danos morais, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.

4. A fixação do valor indenizatório em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza alimentar da verba atingida e a condição de vulnerabilidade da consumidora.

5. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, pois os descontos se deram antes da modulação dos efeitos no julgamento do EAREsp 676.608/RS, em 30/03/2021.

6. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada por ausência de dolo processual demonstrado, sendo indevida a imposição de penalidade com base apenas no fracionamento de demandas, especialmente quando reconhecida a ausência de conexão entre as ações.

7. Mantêm-se os demais termos da sentença, inclusive os honorários sucumbenciais e a compensação de valores pagos.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 389, 398, 406; CPC, arts. 79 a 81, 85; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479 do STJ; Súmula 54 do STJ; Súmula 362 do STJ; EAREsp 676.608/RS; TJBA, APL 8000083-13.2017.8.05.0051; TJBA, APL 8041411-34.2021.8.05.0001.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.